Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há que se falar em decisão condenatória contrária à evidência dos autos, pois comprovado que o requerente, juntamente com os demais condenados, armou esquema de venda de lotes, passando-se por legítimo possuidor, inclusive com falsificação de documentos, a fim de justificar a cadeia possessória, induzindo as vítimas em erro e convencendo-as a adquirir lote em condomínio pertencente a outras pessoas, locupletando-se indevidamente.
3. Comprovada a subsunção dos fatos à norma penal do artigo 171, caput, do CPB, incabível a absolvição do requerente pela atipicidade.
4. Revisional admitida. Pedido improcedente.